Tribunal: TJDFT
Processo: 0725338-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725338-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANGELA GERALDA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão do MM. Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (proc. n. 0708168-55.2022.8.07.0018), que rejeitou parcialmente a impugnação apresentada pelo agravante, notadamente quanto às alegações de prescrição e de prejudicialidade externa. Em suas razões recursais, afirma que o SINDISAUDE foi vitorioso em demanda ajuizada com o fito de obrigar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária. Aduz que, em sede de embargos à exceção coletiva, esta Corte promanou entendimento em albergamento a sua tese, reconhecendo a limitação temporal suscitada pelo Distrito Federal (Ac. 1389404). Assevera que, no curso da ação coletiva, a parte agravada deflagrou o pedido na origem (cumprimento individual de sentença coletiva), que, consoante acima relatado, desembocou no decisório agravado, o qual não reconheceu a tese afeta à prescrição. Alega que o pedido individual formulado na instância primeva não decorreu apenas do alegado tumulto processual consignado na ação coletiva, mas também porque há impossibilidade jurídica de o cumprimento de sentença individual ser formulado no bojo da ação coletiva, a teor do art. 137, §3o, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT c/c art. 98, §2o, do Código de Defesa do consumidor, diploma aplicável à espécie, nos termos do art. 21 da Lei n. 7.347/85. Nesse trilhar, registra que o prazo prescricional deve ser computado de forma autônoma, bem assim que o cumprimento individual em apreço foi apresentado apenas em 2022, ou seja, “mais de 24 anos após o trânsito em julgado do título executivo e mais de 12 anos após o cumprimento de sentença apresentado pelo Sindicato” (ID 37822315, p. 14). No ponto, destaca recente decisão proferida pela Min. Regina Helena do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n. 1988386, em que foi reconhecida a prescrição para a propositura de execução individual de sentença, caso ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da ação coletiva do SINDSAUDE e a propositura da execução individual. (p. 16). Nada obstante, pugna pela aplicação do Decreto n. 20.910/32 e do Enunciado da Súmula n. 383 do Supremo Tribunal Federal (STF), argumentando que o “direito nasce com o trânsito em julgado da ação coletiva e não é modificado, alterado ou interrompido pelos atos processuais praticados no cumprimento coletivo da mesma sentença” (p. 24). Portanto, caso se entenda que o ajuizamento da execução pelo Sindicato tem o condão de interromper o prazo prescricional para ajuizamento da demanda embrionária, ainda assim, deve-se considerá-lo de acordo com as balizas normativas e jurisprudenciais aludidas. No mais, anota que, não tendo havido o julgamento do recurso especial interposto no STJ, nos autos da ação coletiva, “não é possível dar prosseguimento ao presente processo” (p. 32), ante a possibilidade de haver decisões conflitantes. Nesse contexto, registra que ressai do presente recurso a probabilidade do direito elementar à concessão de medida prefacial nesta sede. Quanto à possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, registra que há determinação na origem voltada à expedição de RPV. Prefacialmente, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de que o decisório hostilizado não produza seus efeitos, até ulterior determinação desta Corte. No mérito, postula a confirmação da medida prefacial, com o reconhecimento do prazo prescricional que assevera incidir na hipótese, ou, ainda, que seja reconhecida a prejudicialidade externa, determinando-se a suspensão do feito embrionário, até julgamento do recurso especial interposto nos autos da ação coletiva. Preparo ausente, ante a isenção legal. É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Prima facie, sem prejuízo de análise mais acurada quando do julgamento de mérito, não vislumbro a probabilidade do direito em debate, a arrefecer a pretensão posta nesta ocasião. Pela pertinência, colho recente precedente deste órgão fracionário em sentido contrário: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. 1. A controvérsia dos autos diz respeito à restituição de valores indevidamente descontados da agravada, servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, tendo por base a sentença coletiva proferida nos autos do processo movido pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimento de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE) (processo n° 0000805-28.1993.8.07.0001). 2. O prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/3. De outro lado, a teor da Súmula no 150, do Supremo Tribunal Federal, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". 1.1 Com efeito, o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, a qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, a teor do artigo 9o, do Decreto n. 20.910/32 e da Súmula no 383 do STF. Precedentes. 3. No caso dos autos, a prescrição foi interrompida pelo início da execução coletiva promovida pelo SINDISAÚDE - Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde de Brasília (processo no 0000805-28.1993.8.07.0001), na forma do artigo 202, inciso I, do Código Civil, sendo a execução individual, determinada pelo Juízo da ação coletiva, a fim de evitar tumulto processual, adequadamente promovida no prazo ainda remanescente, prazo este que, ressalte-se, sequer teve início, uma vez que a ação coletiva ainda continua em curso. 4. A sentença proferida na referida ação coletiva julgou procedente o pedido inicial para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autos, a partir do respetivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. 5. Os valores a serem restituídos foram considerados indevidamente descontados em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei no 8.162/1991 pelo Supremo Tribunal Federal em 1992. 6. Neste sentido, a solução da presente controvérsia se dá a partir da interpretação do referido dispositivo, isto é, quais seriam os valores indevidamente descontados ou, ainda, a partir de quando os descontos foram realizados de forma devida com a legislação de regência. 7. A contribuição previdenciária dos servidores vinculados ao Distrito Federal foi disciplinada pela Lei no 8.688/93 e pela Medida Provisória no 540/94, que estabeleceram novas alíquotas de contribuição do servidor ao Plano de Seguridade Social e foram declaradas constitucionais e aplicáveis ao Distrito Federal pelo Supremo Tribunal Federal. 8. No caso dos autos, restou evidenciado o excesso de execução haja vista que o débito foi calculado considerando o período após a edição dos referidos dispositivos, razão pela qual deve ser decotado o excesso para que o cumprimento individual se limite até a vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 2o, § 1o, da referida lei. 2.5. 9. Neste ponto, não há que falar em violação à coisa julgada, haja vista que a o próprio título judicial determinou a restituição dos valores indevidamente descontados, que correspondem somente àqueles realizados em desacordo com a legislação de regência. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1411018, 07009243220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDSAÚDE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 9o DA LEI No 8.161/91. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CABIMENTO. 1. Trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva, prolatada no bojo do processo n. 15.106/1993 (0000805-28.1993.8.07.0001), que condenou a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, acrescidos de atualização monetária, desde a exação até o efetivo pagamento, e juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. 2. O trânsito em julgado da referida ação coletiva ocorreu em 13/4/1998, e Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal (SINDSAÚDE) protocolou a execução coletiva em 18/7/2010, na qual foi afastada a prescrição, sob o fundamento de que a demora no ajuizamento do feito foi imputada ao Distrito Federal ao atrasar a disponibilização das fichas financeiras dos servidores substituídos. 3. De acordo com Decreto no 20.910/32, as pretensões formuladas contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, sendo possível que o prazo prescricional seja interrompido uma vez, recomeçando a correr, pela metade, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo 4. O ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo prescricional da pretensão executiva individual, o qual somente foi a fluir a partir do último ato da respectiva execução coletiva, conforme teor do art. 9o do Decreto no 20.910/32. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça. 5. Quando sentença coletiva executada determina a restituição dos valores indevidamente descontados a partir de janeiro de 1992 em razão da inconstitucionalidade do artigo 9o, da Lei no 8.162/91, os descontos realizados a partir da vigência dos diplomas legais que se seguiram e, validamente alteraram a alíquota de contribuição previdenciária, não estão abarcados pela sentença. 6. Caracteriza excesso de execução quando os descontos realizados a partir da vigência da Lei no 8.688/93, consoante delimitado no artigo 2o, § 1o, e da MP no 560/94, observada a anterioridade nonagesimal, os quais devem ser decotados da execução. 7. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1437626, 07107100320228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. DECISÃO EM EXECUÇÃO COLETIVA DETERMINANDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS EXEQUENTES. CAUSA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O caso em julgamento versa sobre cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida ação judicial, a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária. 2. O título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. Em 27/8/2010, após apresentação das fichas financeiras dos substituídos, o sindicato da categoria iniciou a execução coletiva, interrompendo o prazo prescricional. Apesar do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva e a propositura da mencionada ação executiva, a alegação de prescrição da pretensão do sindicato foi afastada pelo Juízo competente, nos autos de embargos à execução coletiva, e confirmada em recurso. 3. No caso, não se verifica desídia ou inércia da exequente, ora apelante, pois, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva, ou seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Além disso, a distribuição individualizada do presente cumprimento de sentença em 20/9/2021 decorre de determinação judicial proferida em 10/5/2019 e posterior homologação da desistência manifestada pela exequente nos autos da execução coletiva. 4. Nesse contexto, não se constata o decurso do prazo prescricional, razão pela qual a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executiva deve ser cassada, com o retorno dos autos à origem para regular processamento do cumprimento de sentença. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1424598, 07074941420218070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente, pois, requisito elementar ao albergamento da medida prefacial vindicada. Ao exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Após, volvam-me conclusos para julgamento. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2022 16:25:56. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador